Tribunal: TJES
Processo: 0016402-68.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016402-68.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTIN BORCHARDT

APELADO: DALVA ROSA BORCHARDT

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS IMÓVEIS NA PARTILHA. BENS LITIGIOSOS. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de divórcio litigioso, que promoveu a partilha dos imóveis (apartamentos nº 404 e nº 801 do Edifício Residencial Vineyard) em 50% para cada cônjuge. O apelante alegou que os imóveis pertencem ao filho do casal e são objeto de ação anulatória, razão pela qual sua partilha deveria ser suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os imóveis controvertidos, objeto de ação anulatória, devem ser incluídos na partilha dos bens do casal; (ii) se o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme solicitado pela parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão dos imóveis na partilha é incabível, pois são bens litigiosos, pendentes de decisão em ação anulatória, e estão sujeitos à sobrepartilha conforme o art. 669, III, do CPC.

4. Embora o registro imobiliário ateste que os apartamentos estão formalmente em nome dos divorciandos, a presunção de validade do registro não impede a sobrepartilha de bens cuja propriedade é controversa e objeto de ação judicial.

5. A suspensão do processo de divórcio não é necessária, pois os bens litigiosos podem ser reservados à sobrepartilha, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Quanto à multa por litigância de má-fé, não há elementos suficientes para caracterizar conduta dolosa ou de má-fé por parte do recorrente, devendo prevalecer o princípio de que a malícia processual deve ser cabalmente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir os apartamentos da partilha, determinando-se sua sujeição à sobrepartilha após o trânsito em julgado da ação anulatória.

_______________

Tese de julgamento
: “1. Bens litigiosos, objeto de ação anulatória, não podem ser incluídos na partilha de divórcio e devem ser reservados à sobrepartilha. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, sendo inaplicável no caso de mera interposição de recurso cabível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 313, V, e 669, III; CC, arts. 1.245, § 2º, e 1.668.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AC nº 0305461-71.2018.8.24.0011; TJDF, Rec nº 07133.37-48.2020.8.07.0000; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016402-68.2016.8.08.0012

APELANTE:
ALTIN BORCHARDT

APELAD
A
:
DALVA ROSA BORCHARDT

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALTIN BORCHARDT

contra a r. sentença de fls. 388/389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Cariacica, que, nos autos da
“
ação de d
ivórcio litigioso”
ajuizada por
DALVA ROSA BORCHARDT
, promoveu a partilha dos imóveis (apartamentos nº 404 e nº 801 do Edifício Residencial Vineyard) em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.

Na mesma oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte estar amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, às fls. 392/397, a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)

“
que foi o filho do casal quem comprou e pagou pelos apartamentos”
;
(ii)
os imóveis são objeto de ação anulatória, o que impede a realização de sua partilha até o seu devido julgamento.

Contrarrazões, às fls. 428/441, pelo desprovimento do recurso, e pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No id 3699372, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar do pedido de aplicação de multa por ofensa à dignidade da justiça, tendo esse peticionado no id 4573327.

Pois bem.
Sem maiores digressões, registro que o Magistrado primevo proferiu sentença parcial de mérito, às fls. 372/384, na qual decretou o divórcio dos litigantes e realizou a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento.

Nessa mesma oportunidade, quanto aos apartamentos de nº 404 e nº 801, o Julgador
a quo
entendeu pela suspensão do curso da ação em relação a esses, devido à existência de ação anulatória de escritura pública ajuizada por Rodolfo Borchardt Neto. Transcrevo trecho da r. sentença:

“Sobre esses bens, afirmou o requerido em sede de contestação, que pertencem ao filho do casal Rodolfo Borchardt Neto. Afirma que, embora os apartamentos estejam em nome dos divorciandos, ambos não possuíam renda para adquiri-los, indicando que os referidos imóveis pertencem ao já mencionado filho do casal, que inclusive teria ajuizado ação anulatória de escritura pública, tombada sob o nº 0030063-11.2017.87.08.0035, tramitando perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha (cópia integral às fls. 96/210).

(...)

Assim, constam às fls. 123/128, cópias das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos indicados, tendo os divorciandos como legítimos proprietários. Ademais, consta dos autos (fls. 138), ata de reunião da comissão de moradores do condomínio do edifício Vineyard esclarecendo que as chaves dos apartamentos 801 e 404 seriam entregues ao representante dos titulares da unidade, Sr. Rodolfo Borchardt.

Todavia, por ainda não ter sido proferida decisão de mérito no bojo da demanda judicial anulatória, ante o nítido reflexo que este julgamento exercerá nestes autos acerca da partilha desses bens, tenho que deve o mesmo ser suspenso, na forma como preceitua o art. 313, V, CPC/15 pelo prazo máximo de 1 (um) como determina o art. 313, §4º, CPC/15.

(...)

Assim, com fundamento no art. 313, V, c/c art. 313, §4º, CPC/15, SUSPENDO o curso desta ação concernente a partilha destes bens, pelo prazo de 1 (um) ano, que após decorrido, virão os autos conclusos.”

Ultrapassado o prazo estabelecido no pronunciamento parcial de mérito de fls. 372/384, o juízo
a quo
proferiu a sentença ora vergastada, de fls. 388/389, visando complementar àquela, na qual promoveu a partilha das unidades residenciais. Senão vejamos:

“Em consulta ao sistema Ejud de gerenciamento de processos, constatei que o processo nº 0030063-11.2017.8.08.0035 não foi julgado, estando no aguardo de realização de audiência.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano estabelecido no art. 313, V, CPC/15 c/c art. 313, §4º, CPC/15, a despeito de reconhecer a presença de questão prejudicial, haja vista que, a depender do que for decidido naquele processo (o prejudicial), os bens ainda controvertidos nestes autos poderão ser tidos como não integrantes do acervo de bens do casal, tenho o dever de resolver tal questão em caráter incidente (não principal), para os restritos fins de deliberar sobre o objeto deste processo, a saber, decidir sobre a pretensão de partilha.

(...)

No caso em apreço, verifico que as fls. 123/128 constam cópias das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos indicados, tendo as divorciandos como legítimos adquirentes.

(...)

As provas colacionadas são suficientes para atestar que os referidos bens integram o patrimônio do casal e, portanto, os sujeitar à partilha.

(...)

Por fim, considero que os documentos denotam que o instrumento foi levado ao registro imobiliário, o que aperfeiçoa a aquisição da propriedade com efeito
erga omnes
, consoante regramento da lei civil expresso nos arts. 1245 a 1247, do CC.

Acresço que do registro público deriva a presunção de validade que produz efeito até que cesse pelo julgamento desfavorável em processo contencioso, conforme se deduz do comando do art. 1.245, § 2º, verbis: “§ 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”.

Na ausência de avaliação dos apartamentos, PARTILHO os imóveis acima descritos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, cessando-se a mancomunhão, instaurando-se, doravante, condomínio civil entre as partes.”

Diante de tal cenário, realizei pesquisa ao sistema de consulta processual deste Eg. Tribunal de Justiça, e verifiquei que na ação anulatória de escritura pública, tombada sob o nº 0030063-11.2017.87.08.0035, fora proferida sentença desfavorável aos ora litigantes, tendo a recorrida interposto recurso de apelação cível, o qual encontra-se pendente de apreciação.

Imperioso elucidar que, na mencionada demanda, Rodolfo Borchart Neto pugna pela anulação das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos objetos da presente irresignação, nas quais os divorciandos constam como compradores, sob a alegação de que os adquiriu e requereu junto à construtora que fossem escriturados em nome de seus pais.

Transcrevo trecho da sentença proferida no processo de nº 0030063-11.2017.87.08.0035, colacionada no id 5450149:

“(...) importante destacar, que o 2º requerido reconheceu o pedido autoral e pelos depoimentos das testemunhas, restou demonstrado ser o autor o proprietário dos imóveis em questão, senão vejamos:

Depoimento da testemunha Ivone Vieira, às fls. 537:

“(...) que na época trabalhava na casa do senhor Rodolfo que era casado com Fernanda; que o senhor Rodolfo na época comprou os apartamentos pensando nos seus filhos (...) que como o senhor Rodolfo não tinha um casamento estável ele pensou em colocar os apartamentos em nome de seus pais para futuramente passar para seus filhos (...) que o senhor altin e dona dalva não tinham condições financeiras de comprar os apartamentos (...)”

Depoimento da testemunha Reuber Rodrigo da Silva, às fls. 539:
“(...) que está como síndico aproximadamente há 1 ano; que é síndico profissional (...) que o senhor Rodolfo consta como proprietário dos dois apartamentos e inclusive o senhor Rodolfo é subsíndico do prédio; que nunca viu a senhora dalva no prédio (...)”.

Sendo assim, julgo procedente o pedido, com base no art. 487, I do CPC, para declarar a anulação das Escrituras Públicas de Compra e Venda, lavrada perante o Cartório Leonardo Azevedo de Vila Velha/ES, às fls. 010/012, do Livro 302 e 013/015 do Livro 302, onde constam como compradores os requeridos”.

Destarte, a controvérsia ora posta versa acerca de bens que, em verdade, estão excluídos do acervo patrimonial do casal em razão de sentença judicial prolatada no processo de nº 0030063-11.2017.87.08.0035, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado do título judicial.

Sobreleva-se que os bens litigiosos estão sujeitos à sobrepartilha, conforme preconiza o art. 669, III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

Isso significa dizer que era desnecessária a suspensão da presente demanda, na medida em que os bens controvertidos em ação anulatória estão, em regra, sujeitos à sobrepartilha, não sendo possível que integrem, de imediato, o acervo patrimonial do casal.

CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIEDADE FORMAL. CÔNJUGE VARÃO. BENS IMÓVEIS. POSSE/ PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ENVOLVENDO TERCEIROS. APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DÍVIDA. INCLUSÃO NA PARTILHA. DESCABIMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. 1. No regime da comunhão universal de bens existe ampla comunicação do patrimônio, visto que passa a pertencer a ambos os cônjuges a totalidade dos bens e dívidas anteriores e do que for adquirido na constância do casamento, salvo as exceções expressamente elencadas pelo Código Civil (CC, art. 1.668).2 A falta de apresentação de prova pré-constituída acerca da alegada alienação do veículo do casal na constância do relacionamento, bem assim estando o bem móvel registrado em nome do cônjuge varão após a separação de fato, revela o cabimento da inclusão do automóvel na partilha. 3
Mesmo no regime da comunhão universal de bens é incabível a partilha de imóveis em ação de divórcio quando houver indefinição acerca da posse/propriedade e remanescer discussão envolvendo interesse de terceiros. Em situações assim, é recomendável a correta definição da posse/propriedade do bem em ação própria em que conste como parte também o terceiro envolvido para, após, realizar-se com segurança jurídica a sobrepartilha do imóvel.
4 Não ingressa na partilha a dívida assumida por um dos cônjuges após a separação de fato do casal.
(TJSC; AC 0305461-71.2018.8.24.0011; Brusque; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 20/09/2019; Pag. 225)
(grifei)

_________________

DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO DE PATRIMÔNIO AMEALHADO NO CURSO DO CASAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BEM EM NOME DE TERCEIRO, PAI DO AGRAVADO. INCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível determinar a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro.
Na ação de divórcio, a partilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade é comprovada. 2. Os bens objeto de controvérsia devem ser excluídos da partilha na ação de divórcio, podendo oportunamente compor a sobrepartilha, caso se reconheça no futuro a propriedade de uma das partes em ação proposta contra terceiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.
(TJDF; Rec 07133.37-48.2020.8.07.0000; Ac. 127.6218; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 19/08/2020; Publ. PJe 03/09/2020)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INVIABILIDADE. BEM LITIGIOSO SUJEITO À SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I.
É inviável a suspensão do processo de divórcio, em razão do ajuizamento de ação anulatória de bem possivelmente sonegado, ante a inexistência de prejudicialidade entre as ações. II. Eventual sentença de procedência, proferida em Ação de Sonegados, ensejará a sobrepartilha dos bens (art. 669, I, do CPC), não havendo que se falar em conflito de Decisões a justificar a paralisação do inventário.
III. Recurso desprovido.
(TJMA; AI 0818077-73.2020.8.10.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz; DJEMA 14/05/2021)
(grifei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado pela recorrida, de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

Dito isso, em razão do ajuizamento de ação anulatória das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos de nº 404 e 801, do Edifício Residencial Vineyard, os referidos bens devem ser excluídos da partilha da presente ação de divórcio, sendo possível, futuramente, compor a sobrepartilha, caso seja confirmada a propriedade em nome dos litigantes.

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pelo recorrente, compreendo não ser razoável a ele imputar conduta de desonestidade processual. Ademais, não vislumbro na interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa.

Assim, entendo prudente afastar o mencionado pedido, por não verificar conduta por parte do apelante apta a justificá-la.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, consequentemente, reformo a r. sentença, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em relação aos apartamentos de nº 404 e 801 do Edifício Residencial Vineyard.

Em razão da alteração do julgamento, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, que ora se consubstancia no importe econômico dos mencionados imóveis, estando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.